Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738092-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TERESA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: EDSON DA CONCEICAO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, tendo por objeto a r. decisão (ID 70511409) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710780-28.2020.8.07.0020, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora/agravada, TERESA DA CONCEIÇÃO. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada, verbis: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ademais, a justificativa de ausência de cobertura contratual para indeferimento do tratamento da autora não merece prosperar. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do Eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo: "CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. ALEGAÇÃO DE RECURSOS PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em apreço. 2 - O fato de a fundamentação não abrigar as teses de mérito perfilhadas pela Apelante não implica nulidade da sentença. Dessa forma, havendo motivação satisfatória para fundamentar o julgado, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade. 3 - Em contratos de seguro saúde há o perfeito enquadramento do segurado como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC). Assim, a interpretação das cláusulas contratuais respectivas há de ser realizada da maneira mais favorável àquele. 4 - A negativa ao tratamento domiciliar, indicado pelo médico da paciente como o método mais seguro e adequado ao seu estado de saúde, viola a função social do contrato por ofensa à própria natureza do serviço contratado e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. Assim, não é dado à operadora, sob o argumento de não cobertura contratual do tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente, deixar de fornecê-lo. 5 - É manifestamente nula eventual cláusula do contrato que restrinja direitos inerentes à natureza da avença, impossibilitando a realização plena do seu objeto e frustrando as legítimas expectativas do consumidor. 6 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível da primeira Ré parcialmente provida. Apelação Cível da segunda Ré provida. (Acórdão 1269109, 07128682720198070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a negativa injustificada de fornecimento de home care à autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive com o seu agravamento do quadro de sáude, diante do risco de permanência no ambiente hospitalar. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida autorize/forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento indicado no relatório médico acostado aos autos (Id. 70505882), de forma integral, em sua residência, por tempo indeterminado até o restabelecimento da saúde da requerente, com atendimento de todas as necessidades médicas e terapêuticas condizentes, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). (...) ” O agravante alega que a r. Decisão merece reforma, para afastar ou reduzir a multar cominatória. Aduz que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, assim como o valor da multa é desproporcional. Invoca em seu favor a aplicação da regra do art. 537 do Código de Processo Civil que permite que a multa por descumprimento seja revista, e até mesmo excluída, a qualquer momento do processo. Verbera também que o atendimento Home Care não integra a cobertura contratada pela agravada. Afirma existir cláusula contratual de exclusão deste tipo de atendimento, o que rechaça a alegada probabilidade do direito invocado. Ao final, a parte Agravante requer a concessão de efeito suspensivo liminarmente, para suspender os atos do processo principal até o julgamento do mérito do presente recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC. No mérito pugna pela revogação da liminar concedida a autora/agravada. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 19399188. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio é incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, sendo certo que a discussão se restringe à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão de atendimento domiciliar (home care). No contexto, ressalto que o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte, no sentido de que a empresa prestadora de serviço de saúde, tem a obrigação de promover/fornecer também a internação domiciliar, e não apenas hospitalar, ainda que não haja previsão contratual deste tipo específico de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Neste sentido, APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. A obrigação da empresa de saúde em promover o fornecimento da internação domiciliar afigura-se presente mesmo que não haja previsão contratual deste tipo de medida, uma vez que o cuidado da saúde é o próprio objeto do contrato, tratando-se, pois, de bem extremamente relevante à vida e à dignidade humana, com proteção constitucional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A concessão do tratamento domiciliar deve seguir os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça: indicação médica, concordância do paciente, condições estruturais na residência, solicitação da família e não afetação do equilíbrio contratual. 4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 5. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar a duração diária da prestação do atendimento domiciliar. (Acórdão 1218329, 07022373020198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Quanto a alegação de que é exíguo o prazo de cinco dias para a implementação do serviço Home Care fixado pelo douto Juízo a quo, tenho que não é verossímil. Conforme se infere dos autos principais, ID 71597534, em tese, a medida foi cumprida dentro do prazo, restando prejudicado o argumento invocado. Por fim, também não se verifica eventual perigo de dano inverso, nem razão suficiente para reduzir ou excluir a multa cominatória fixada na origem, conquanto, neste ponto, não há embargos de futura análise mais aprofundada a ser levada a efeito na fase processual apropriada. Assim, concluo que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator